Tribunal: TJDFT
Processo: 0001755-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TORTURA. CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO FRACIONÁRIO.
1. O exame do conjunto fático-probatório demonstra que o acusado praticou a conduta enquadrada no tipo penal descrito no art. 1o, inciso I, alínea "a", da Lei 9.455/97, tendo em vista que este constrangeu ilegalmente a vítima com a finalidade de obter a confissão de uma suposta traição.
2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. Recursos conhecidos. Dado provimento ao apelo do Ministério Público e dado parcial provimento ao do réu.